Tribunal: STF
Processo: RE 255745
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. COTEJO DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
1.      Reajuste de 28,86%. Compensação com
reposições salariais. Cotejo entre as Leis 8.622/93, 8.627/93 e
9.367/96. Questão de índole infraconstitucional, conforme
entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal (AGRRE 263.501 e
AGRAG 262.202).
2.      Agravo regimental improvido.